Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029384-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALBERI BAMPI - CPF: 437.997.109-06 (EMBARGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
IMPOSS
IBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que determinou o desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do embargado. O embargante sustenta omissão do julgado ao não exigir a comprovação do caráter salarial da quantia bloqueada, pleiteando o acolhimento dos embargos para sanar o suposto vício.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste
em verificar se há omissão
no acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação da natureza salarial dos valores penhorados.

III. Razões de decidir.

1
. Os embargos de declaração visam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando para reexame de matéria decidida.

2
.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da impenhorabilidade, reconhecendo que os valores bloqueados provêm de benefício previdenciário do embargado, essencial à sua subsistência, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

3
. Constatou-se que as alegações d
o
embargante visam ao reexame da controvérsia, sem configurar omissão ou outro vício a justificar os embargos
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado.

O embargante sustenta que há omissão no v. acórdão ao não reconhecer a necessidade de comprovação do caráter salarial da quantia bloqueada.

Aduz que o embargado não comprovou de forma cabal que o valor bloqueado é efetivamente de natureza salarial ou que provém de verbas alimentícias essenciais para o próprio sustento ou o de sua família.

Afirma, ainda, que a alegação de impenhorabilidade, sem a devida comprovação, tem o único propósito de procrastinar o regular andamento do feito, prejudicando o cumprimento da sentença e frustrando o direito da cooperativa.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a omissão apontada.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões,
o
embargado
se manifest
ou

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O
v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)
Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Em análise aos documentos juntados pelo agravante na origem, nota-se que ele é parte hipossuficiente e que as quantias bloqueadas em suas contas bancárias são indispensáveis para o seu sustento.

Nesse contexto, afigura-se inviável a penhora, haja vista que tais valores são essenciais para sua sobrevivência, sendo o caso de aplicação do
art
. 832 do Código de Processo Civil.

Além disso, o
art
. 833, inciso IV, do CPC, prevê que:

“Art. 833.
São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo

e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
o ;
(...)” (
g.n
)

Passo outro, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil
estabelece, por sua vez, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários-mínimos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, considerando que a subsistência digna do devedor deve ser preservada, e que valores que não ultrapassem 50
salários mínimos
são impenhoráveis. Confira-se:

(...) Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) A interpretação do STJ do
§ 2o do art.
833
do
CPC/2015
é de que "(...)
deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais
(...)" (
REsp
n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018,
DJe
10/8/2018). (...)
No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.
(...) (
AgInt
no
AREsp
1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019) (
g.n
)

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833 3, IV, do CPC/2015
5 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais
(art. 833, IV, § 2o, NCPC
). (...) (
AgInt
no
AREsp
1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
21/05/2019) (
g.n
)

Os precedentes estão alinhados à situação do recorrente, pessoa manifestamente hipossuficiente, sendo que a manutenção da constrição atenta contra a dignidade da vida humana.

No caso, constata-se, pelos extratos bancários anexados pelo agravante nos autos da ação de execução, que a quantia penhorada em sua conta no Banco Bradesco é proveniente de seu benefício previdenciário.

Quanto aos valores constritos em sua conta no Banco do Brasil, verifica-se que se trata de quantias ínfimas, supostamente oriundas de transferências bancárias de seus familiares. Contudo, os elementos constantes nos autos demonstram que são valores que compõem o necessário para sua subsistência, sendo, portanto, descabido manter o bloqueio.

Portanto, de acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, entendo que os valores penhorados pelo juízo de primeiro grau são, de fato, impenhoráveis, por força do artigo833 do
CPC.

Sobre a matéria, seguem entendimentos jurisprudenciais:

(...) (TJ-MG - AI: 10000212627921001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant
, Data
de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022) (
g.n
)

(...)
(TJ-SP - AI: 20689503220208260000 SP 2068950-32.2020.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020) (
g.n
)

Ademais, destaca-se que o exequente não está impedido de receber a dívida, havendo outras modalidades disponíveis que facilitam o adimplemento do débito, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ALBERI BAMPI
, a fim de que sejam desbloqueados os valores penhorados em suas contas bancárias.
(
...)”

Logo, constata-se que a real intenção do embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

No caso, o v. acórdão ressaltou que os extratos bancários demonstram que o valor penhorado é proveniente de seu benefício previdenciário, de caráter alimentar.

Dessa maneira, considerando que o valor penhorado é essencial para sua sobrevivência,
a
penhora
se
torna inviável, nos termos dos artigos 832 e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

À vista disso, resta evidente a ausência de
omissão
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Portanto
, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025